Tribunal: TJMT
Processo: 1034186-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034186-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TEREZA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 338.429.901-97 (AGRAVADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a parte autora na posse de Lote urbano e determinação de paralisação de obras no local.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da tutela possessória, especialmente quanto à prova da posse pela autora e à existência de esbulho.

III. Razões de decidir

O contrato de cessão de direitos hereditários apresentado pela agravada, desacompanhado de atos materiais de posse, não comprova o exercício fático e contínuo da posse exigido para a concessão da liminar.

A prova documental apresentada pelo agravante demonstra cadeia possessória anterior e contínua desde 2008, com atos típicos de exercício da posse, como locações, cercamento, pagamento de tributos e depoimentos de vizinhos.

Inexistência de demonstração inequívoca da posse anterior da agravada, da prática do esbulho pelo agravante e da data de sua ocorrência, o que inviabiliza a concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito; 2. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a reforma do deferimento da tutela possessória pelo Juízo a quo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1000208-52.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021; TJMT, RAI nº 1006620-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gércio Marcelino Mendonça Júnior, em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse nº 1072946-70.2025.8.11.0041, deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, ora agravada, Tereza Aparecida Oliveira, determinando sua imissão imediata na posse do Lote nº 04 da Quadra nº 30 do Loteamento Parque Geórgia, situado em Cuiabá/MT, além da paralisação de qualquer obra no local, sob pena de aplicação de multa diária.

O agravante alega, em síntese, que o referido imóvel, juntamente com os Lotes 01, 02 e 03, todos contíguos, encontra-se sob sua posse legítima, derivada de cadeia possessória ininterrupta e documentada desde o ano de 2008, exercida inicialmente por Marcelo Martins Leão, seu antecessor. Ressalta que a agravada jamais exerceu posse sobre o bem, limitando-se a apresentar um contrato particular de cessão de direitos hereditários, datado de julho de 2009, desacompanhado de qualquer prova fática de posse efetiva, como pagamento de tributos, cercamento do lote, manutenção de caseiro ou uso direto do imóvel. Desta forma, defende que a autora não prova a posse, não prova o esbulho e sua data, bem como não prova a perda da posse.

Segue apontando que o imóvel, objeto da lide, abriga atualmente estrutura subterrânea de tanques de combustíveis, integrando um posto já construído e em vias de regularização, motivo pelo qual há risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia da decisão agravada. Argumenta, ainda, que as licenças ambientais já foram devidamente expedidas pela autoridade competente (SEMA), afastando qualquer risco ambiental. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida, atribuindo-se efeito suspensivo à decisão (id. 320033370).

A agravada apresentou contraminuta (id. 322429885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Tereza Aparecida Oliveira ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, em desfavor de “possuidor(es)/esbulhador(es) desconhecido(s)”, posteriormente identificado como Gércio Marcelino Mendonça Júnior, objetivando ser imediatamente reintegrada na posse do Lote nº 04, da Quadra nº 30, do Loteamento Parque Geórgia, situado em Cuiabá/MT, bem como a paralisação total das obras de construção de um posto de combustível que, segundo afirma, teriam sido iniciadas no local de forma clandestina, caracterizando esbulho possessório.

Alega, em apertada síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o referido lote desde julho de 2009, por meio do instrumento de compromisso de venda e compra, quando teria adquirido direitos hereditários decorrentes do falecimento de Miguel Ângelo Budib, afirmando ter mantido caseiro no local, além de haver cercado o terreno e promovido sua vigilância.

Narra que, há aproximadamente seis meses, tomou conhecimento da invasão perpetrada pelo requerido, o qual teria iniciado obras de edificação de um posto de combustível, causando-lhe perda total da posse e risco de danos ambientais, estruturais e patrimoniais irreversíveis.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para sua reintegração na posse e a imediata interrupção das obras, sob pena de multa diária, além da procedência final do pedido.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da autora na posse do imóvel e a paralisação de toda e qualquer obra existente, sob o fundamento de que a agravada teria demonstrado, ainda que em cognição sumária, a existência de posse anterior, notadamente pelo Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos Hereditários e o recibo de pagamento, bem como a ocorrência de esbulho recente (id. 205048331).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que o referido imóvel, juntamente com os Lotes 01, 02 e 03, todos contíguos, encontra-se sob sua posse legítima, derivada de cadeia possessória ininterrupta e documentada desde o ano de 2008, exercida inicialmente por Marcelo Martins Leão, seu antecessor.

Ressalta que a agravada jamais exerceu posse sobre o bem, limitando-se a apresentar um contrato particular de cessão de direitos hereditários, datado de julho de 2009, desacompanhado de qualquer prova fática de posse efetiva, como pagamento de tributos, cercamento do lote, manutenção de caseiro ou uso direto do imóvel. Desta forma, defende que a autora não prova a posse, não prova o esbulho e sua data, bem como não prova a perda da posse.

Segue apontando que o imóvel, objeto da lide, abriga atualmente estrutura subterrânea de tanques de combustíveis, integrando um posto já construído e em vias de regularização, motivo pelo qual há risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia da decisão agravada.

Argumenta, ainda, que as licenças ambientais foram devidamente expedidas pela autoridade competente (SEMA), afastando qualquer risco ambiental alegado.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da correção ou não, da decisão que deferiu a liminar possessória, à luz dos elementos que foram considerados pelo juízo de origem e daqueles estritamente relacionados aos requisitos legais das tutelas possessórias.

Dito isso, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

In casu
, a autora sustenta a sua pretensão reintegratória com base quase exclusiva em um contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado em 2009 (id. 202656954), documento este que, embora demonstre eventual expectativa de aquisição de direitos, não traduz o exercício da posse, tampouco demonstra atos concretos e externos de ocupação do imóvel. Assim, em análise de cognição sumária, tal instrumento desacompanhado de qualquer comprovação de efetivo exercício dominial-fático, como pagamento de tributos, vigilância, cercamento, benfeitorias, uso, locação ou qualquer ato inequívoco de senhorio, não satisfaz os requisitos legais para o deferimento da tutela possessória.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câm. Direito Privado j. 24.03.2021 – negritei).

De outra parte, o conjunto probatório apresentado pelo agravante, ao menos neste estágio inicial do feito, possui densidade, coerência temporal e robustez documental.

Isso porque, consta dos autos a escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 13.05.2008, pela qual Eder Luiz Paes Guimarães e sua esposa transferem a Marcelo Martins Leão, antecessor direto do agravante, direitos possessórios referentes exatamente ao Lote nº 04, consignando expressamente que já exerciam a posse havia mais de sete anos, o que remonta o exercício possessório à década de 2.000 (id. 209777549).

Em reforço, há documentação comprobatória de que Marcelo Martins Leão exerceu, ao longo do tempo, atos contínuos, públicos e típicos de possuidor, tais como a celebração de contratos de locação nos anos de 2015 e 2020, envolvendo o lote litigioso, a realização de pagamentos de IPTU de exercícios compreendidos entre 1999 e 2025, a edificação do muro perimetral que envolve os quatro lotes contíguos (01 a 04), além de fotografias históricas, que demonstram a existência da mesma conformação física do imóvel desde pelo menos 2010, sem qualquer alteração realizada pela autora.

Some-se a isso declarações de vizinhos do local, todos confirmando que Marcelo Martins Leão exercia a posse efetiva do lote ao longo de todos esses anos.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse da agravada, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Além disso, deve-se levar em contra o risco de dano inverso decorrente da paralisação das atividades e da intervenção sobre estruturas já instaladas no local, circunstância que reforça a necessidade de maior cautela no deferimento de medida extrema.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse momento inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para que seja indeferida a tutela reintegratória postulada pela autora, ora agravada, no imóvel objeto da lide, neste momento processual.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025